Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-93.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. SALVO-CONDUTO. PLANTIO/CULTIVO. MACONHA. CANNABIS SATIVA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698 STF. MEDIDA EXCEPCIONAL. MEDICAMENTOS. DISPONIBILIDADE NO BRASIL. INDISPENSABILIDADE DE FÁRMACO ESPECÍFICO. NÃO COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO PROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO.
1. Recurso em Sentido Estrito contra decisão que, no juízo de origem, denegou a ordem em Habeas Corpus, indeferindo o pedido para expedição de salvo-conduto em favor do paciente para que pudesse efetuar o plantio/cultivo da planta de maconha, extraindo dela a substância necessária para o seu tratamento de saúde, sem sofrer as consequências penais.
2. Adequada a via eleita do Habeas Corpus no caso, pois a conduta que o recorrente pretende adotar, em princípio, configura, ao menos, os crimes descritos no artigo 28, § 1o, e no artigo 33, ambos da Lei 11.343/2006, caso em que restaria autorizada eventual persecução penal, pondo em risco sua liberdade de ir e vir.
3. Não obstante a existência de precedentes favoráveis ao pleito do recorrente, o caso analisado contém particularidades que justificam a distinção.
4. Em termos de controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário, decidiu o Supremo Tribunal Federal com repercussão geral (tema 698) que, em regra, deve-se evitar provimentos jurisdicionais pontuais, privilegiando-se decisões que visem a “determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou meios adequados para alcançar o resultado”.
5. Segundo consta do sítio eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, há 23 (vinte e três) medicamentos com substâncias derivadas da Cannabis sativa cuja produção está autorizada no Brasil.
6. O recorrente não comprovou por documento que necessita de específico medicamento, não disponível no Brasil e que precisa ser importado por alto custo. Também não logrou êxito em demonstrar que não tem condições de arcar com o custo da importação ou para adquiri-lo no mercado brasileiro.
7. Fiscalização inexequível, porquanto inviável determinar que específico órgão público, com competência policial ou não, promova a fiscalização possível, configuraria complexa interferência no funcionamento dos serviços públicos.
8. Recurso não provido.